Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705309-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS CIRURGIÕES BUCOMAXILOFACIAIS DO DISTRITO FEDERAL - ACBDF, GIANCARLO CROSARA LETTIERI RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DA NOTÍCIA. RECURSO DA RÉ. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDISPONIBILIZAR CONTEÚDO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA MATÉRIA VEICULADA. RECURSO DOS AUTORES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO TARDIO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO CONTEÚDO E O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DE “IP” PARA APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO NO PRAZO RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.1. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato, possam ser violados os direitos de personalidade, fundados no princípio da dignidade da pessoa humana e por este balizados. 2.A preliminar de falta de interesse recursal não pode ser acolhida, haja vista que resta presente o interesse da parte ré em manter a disponibilização de acesso ao conteúdo, matéria inclusive afeta ao mérito recursal. Preliminar rejeitada. 3. Caso em que, se de um lado não se comprovou a inércia ou cumprimento tardio da decisão judicial liminar que determinou a remoção do conteúdo, de outro lado também não se comprovou a ausência de danos à imagem e à honra dos autores com a divulgação da notícia, sendo que não se pode manter íntegra mensagem que cause danos à personalidade do indivíduo, bem assim não é hipótese de majoração dos ônus sucumbenciais, devendo ser mantida íntegra a r. sentença. 4. No caso, os autores apontam excesso de prazo desconsiderando que a ciência da decisão proferida se deu posteriormente por meio de carta precatória, bem como que a mesma foi objeto de agravo de instrumento, não podendo ser exigida antes do julgamento do recurso de agravo pelo colegiado. Desse modo, reputa-se que a decisão liminar foi cumprida em prazo razoável, sendo indevida a aplicação de multa. 5. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que nos casos em que não há condenação ou proveito econômico obtido, os honorários incidirão sobre o valor da causa, atendidos os critérios citados nos incisos I a IV, razão pela qual não há reparo na fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja causa foi estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais), estando em consonância com os critérios da legislação processual civil. 6.Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, sendo descabida, portanto, a multa fixada em desfavor dos recorrentes na ocasião do julgamento; c) artigo 537, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que o desatendimento, por parte do recorrido, ao prazo de 5 (cinco) dias para dar cumprimento à decisão judicial, implica a aplicação da multa prevista na referida norma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois é entendimento consolidado no STJ “que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ". (AgInt no AREsp 1441228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/3/2020). O apelo não merece prosseguir, por fim, quanto à alegação de ofensa ao artigo 537, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso, os autores apontam excesso de prazo desconsiderando que a ciência da decisão proferida se deu posteriormente por meio de carta precatória, bem como que a mesma foi objeto de agravo de instrumento, não podendo ser exigida antes do julgamento do recurso de agravo pelo colegiado.” (vide item 4 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012